Tribunal: TJPA
Processo: 0819410-10.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819410-10.2024.8.14.0000

PACIENTE: FLAVIO NOGUEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZO(A) DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA-PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0819410-10.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARLON UCHÔA CASTELO BRANCO, ADV

PACIENTE:
FLÁVIO NOGUEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0807770-92.2024.8.14.0005

CAPITULAÇÃO PENAL:
ROUBO MAJORADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JOANA CHAGAS COUTINHO

DESEMBARGADOR RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame

1.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Flávio Nogueira da Silva, preso preventivamente pela suposta prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia, sob a justificativa de garantia da ordem pública, e posteriormente teve sua revogação indeferida.

II. Questão em discussão

2.
A defesa alega que a prisão preventiva é ilegal, pois carece de fundamentação idônea, configurando-se como antecipação de pena e violação ao princípio da presunção de inocência. Sustenta que a liberdade de Flávio, réu primário com residência fixa e trabalho lícito, não representaria risco à ordem pública e que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

III. Razões de decidir

3.
O Desembargador Relator considerou que a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada e encontra respaldo no art. 312 do Código de Processo Penal. A gravidade do crime, o
modus operandi
empregado e o risco concreto à segurança pública justificam a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública, tornando-se as medidas cautelares alternativas insuficientes para esse fim.

IV. Dispositivo e tese

4.
Diante da ausência de ilegalidade flagrante na decisão que manteve a prisão preventiva, o Desembargador Relator
denegou o pedido liminar de revogação da prisão preventiva de Flávio Nogueira da Silva.

Dispositivos relevantes:
Art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal; arts. 282, §6°, e 312 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes: STJ
- AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/6/2020;
STJ
- RHC: 132815 SP 2020/0208982-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2020;
STJ
- AgRg no HC: 805583 TO 2023/0063088-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023;
STJ
- RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

impetrado em favor de
FLÁVIO NOGUEIRA DA SILVA
, em razão de ato do juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA nos autos de processo mediante o qual se apura o cometimento do crime de roubo majorado.

Narra a inicial que a prisão preventiva do paciente foi mantida, em 31 de outubro de 2024, mediante fundamentação inidônea. Que se trata de decisão que viola o princípio da presunção de inocência, além de inexistirem provas suficientes para a antecipação do cumprimento de pena.

Como argumentos para a concessão da ordem, sustenta:

O Paciente é
réu primário
(certidão de antecedentes em Id 126598605), possui
bons antecedentes
, possui
endereço fixo
(residente e domiciliado na residente e domiciliado na Quadra 76, Conj. H, Lote 01 A, 1, Setor 12, município de Águas Lindas-GO, CEP 72.910-000), é pessoa trabalhadora na
função de PEDREIRO, na empresa ZAVATTATO ENGENHERIA E CONSTRUÇÕES LTDA
, empresa de direito privado, construtora civil, portadora do CNPJ nº. 13.039.418/0001-54, com sede em Altamira-PA, sito Rua WE-2, Lote 01, 02, 03 e 04, Quadra F, Loteamento Colinas, (local onde o Acusado estava alojado com demais colaboradores), conforme CTPS anexa, sendo esse fato típico o único ocorrido na vida do mesmo, o qual está totalmente arrependido de tê-lo cometido. (Doc. Anexo).

O Paciente é arrimo de família, tendo como dependente sua esposa e sua filha menor, ALICE PEREIRA NOGUEIRA, de apenas 10 (dez) anos de idade, conforme certidão de nascimento anexo. (Doc Anexo)

Conforme citado a presente acusação trata-se de um
fato isolado ocorrido na vida do Paciente
, a qual nunca tinha cometido qualquer fato típico, o qual, infelizmente encontrava-se em má companhia,
tinha ingerido bebida alcoólica e consumido entorpecentes
, o qual sequer sabia da gravidade do fato que estava cometendo, encontrando-se totalmente arrependido.

– Petição inicial

Em sede de pedidos, requer seja revogada a prisão preventiva do paciente.

No ID 23444059, a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 23485452.

Consta nos autos, resumidamente, na madrugada de 13 de setembro de 2024, por volta das 3h,
Alison Silva Feitosa, motorista de aplicativo, foi vítima de roubo
na rodovia Transamazônica, bairro Colinas.

Dois indivíduos, armados com faca e canivete
, subtraíram seu veículo VW/T Cross Sense TSI, cor prata, placa RXA-3G99, além de R$190,00, um celular e documentos pessoais. A vítima conseguiu escapar do local e acionou a Polícia Militar, relatando os fatos.

Horas depois, a vítima localizou seu veículo em um posto de combustível
na Rua Manoel Umbuzeiro,
onde a polícia prendeu Flávio Nogueira da Silva
, ora paciente,
em posse do carro e de parte dos bens roubados.

Durante a abordagem, o paciente apontou Dionilton dos Santos Pereira como seu cúmplice, que foi localizado posteriormente na orla da cidade. Ambos foram conduzidos à delegacia,
onde confessaram o crime
, detalhando o uso das armas brancas e o consumo de drogas e bebidas alcoólicas antes da ação.

Os suspeitos admitiram que realizaram a subtração para obter recursos financeiros, com parte do dinheiro utilizado em bebidas e combustível. O veículo e os bens recuperados foram devolvidos à vítima, e os procedimentos legais foram adotados.

– ID 23485452

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 235).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

No que tange o mérito, não vislumbro meios de fazer prosperar o pleito do impetrante, haja vista se tratar de decisão que manteve a cautelar de liberdade mediante fundamentos idôneos e alinhados tanto ao que prevê o Código de Processo Penal quanto ao posicionamento dos tribunais superiores.

Quanto ao pedido de revogação de prisão do réu FLAVIO NOGUEIRA DA SILVA.

Em análise detida dos autos, entendo que existe compatibilidade da infração penal com a medida extrema, nos moldes do art. 313 do CPP; o fumus commissi delicti está demonstrado.

Diante da
gravidade em concreto da conduta
supostamente praticada pelo denunciado, conforme descrita no depoimento da vítima (ID 126573580 - Pág. 25), observa-se uma ação criminosa de
extrema violência e potencial para lesões graves.

A vítima, motorista de aplicativo, relatou ter sido abordada durante a madrugada por dois indivíduos
que,
utilizando armas brancas
(um canivete e uma faca), ameaçaram sua integridade física, exigiram seus bens, forçaram transferências bancárias sob coação e tentaram confiná-lo no porta-malas do veículo, de onde pretendiam liberá-lo em local desconhecido.

Esse modus operandi, evidenciado no relato do ofendido, demonstra
elevada periculosidade
e audácia, evidenciando um risco concreto à segurança pública. Portanto, a gravidade dos atos em questão transcende as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostrando-se insuficientes para assegurar a ordem pública.

Assim, a decretação da prisão preventiva é necessária e proporcional, sendo o único meio adequado para resguardar a segurança da sociedade frente ao potencial lesivo da conduta evidenciada.

As medidas cautelares na espécie não têm aptidão necessária para cumprir a finalidade desejada (CPP, art. 282, §6°, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019).

– ID 23367595

Das informações prestadas em sede de habeas corpus, fez constar o juízo de Altamira que
“aproximadamente 40 (quarenta) dias após a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, a segregação cautelar foi submetida a nova análise em razão de pedido de revogação formulado pela defesa. Contudo, a manutenção da prisão preventiva foi devidamente fundamentada, uma vez que não se identificou fato novo apto a comprometer a decisão inicial que determinou a custódia cautelar”
.

Da demonstração da gravidade concreta da conduta perpetrada, anoto trecho do depoimento da vítima:

“Compromissado na forma da lei, disse QUE
trabalha como motorista de aplicativo da Urbano Norte
; QUE no dia 13/09/1994, às 02h05,
aceitou uma corrida do usuário Flávio Nogueira
na rodovia Transamazônica no bairro Colinas; QUE ao chegar no referido endereço dois indivíduos entraram no veículo do declarante e cerca de 50 metros
depois do embarque, um dos criminosos sacou um canivete e outro uma faca
, ameaçaram e ordenaram que o declarante parasse o carro; QUE durante o assalto tomaram o celular do declarante e exigiram que ele fornecesse a senha de seu aplicativo de banco; QUE os criminosos fizeram uma transferência pix no valor de R$190,00 da conta do declarante para a conta de DIONILTON;
QUE depois disso um dos criminosos mandou o declarante descer, pois iriam colocá-lo dentro do porta-malas para soltá-lo em outro ponto da cidade; QUE o declarante ao descer do veículo, aproveitou o momento em que o criminoso deixou a faca cair, e saiu correndo do local;
QUE o declarante se dirigiu até o posto de combustível mais próximo e conseguiu ligar para o NIOP; QUE os policiais militares o levaram em casa; QUE acompanhado de seu colega TIAGO deu algumas voltas pela cidade a fim de encontrar os criminosos; QUE depois de algum tempo localizou seu veículo no posto Vitória e ligou novamente para a polícia a fim de comunicar a policia; QUE os policiais foram até o local e efetuaram a prisão” (sic).

O Superior Tribunal de Justiça já apreciou casos semelhantes, reconhecendo a idoneidade da manutenção da cautelar de liberdade:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente a forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em roubo majorado pelo concurso de agentes, sendo que a vítima (motorista de aplicativo), foi supostamente "acionado para uma corrida ocasião em que três indivíduos, posteriormente identificados como o autuado Ygor, que se assentou no banco dianteiro do carona, e os adolescentes [...] e [...], adentraram no veículo e informaram o local de destino. Desta feita, realizado o deslocamento, quando chegaram ao local solicitado, Ygor anunciou o assalto e exigiu que o ofendido desembarcasse do veículo e deixasse seu dinheiro, bem como [...] exigiu também neste momento seu aparelho celular[...]", circunstâncias que revelam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do ora recorrente, tudo a justificar a imposição da medida extrema em seu desfavor.

Precedentes.

III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC n. 115.546/MG, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do Tj/pe), Quinta Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 18/10/2019.)

Do conteúdo do Código de Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e
fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos
que justifiquem a aplicação da medida adotada.

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

Trata-se de caso que se amolda ao perfeito exemplo de fundamentação pautada na garantia da ordem pública, especialmente pela demonstração de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e ocasionado por fato contemporâneo – a violência perpetrada contra a vítima.

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
FLÁVIO NOGUEIRA DA SILVA.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 30/01/2025